Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta comprovada a responsabilidade do condutor do veículo, que trafegava em alta velocidade e com claros sinais de embriaguez, fugindo do local após ocasionar o acidente que vitimou a autora, causando-lhe debilidade permanente no ombro esquerdo, nos termos do laudo do IML, e redução da capacidade, ainda que parcial, para o exercício de seu trabalho como diarista. Por outro lado, o apelante figura como proprietário do veículo, e, nessa condição, responde solidariamente por todos os danos causados pelo condutor do veículo a terceiros, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Em relação ao quantum, o valor da pensão mensal, em razão a da redução da capacidade laboral, deve-se observar que a vítima, atualmente, possui 47 anos, é diarista, e sofre de debilidade moderada permanente no ombro esquerdo em decorrência do acidente, fato que denota incapacidade parcial para as suas atividades laborais, o que mostra a razoabilidade da fixação da pensão mensal no valor de 12,5% do salário-mínimo, devido desde a data do acidente de trânsito até a autora completar 81 anos idade, ou até o seu falecimento ou restabelecimento da capacidade laborativa, o que ocorrer primeiro.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.